Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-83.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1017858-83.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LAUANA WOBETO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de intimada em decisão para comprovar sua hipossuficiência, a recorrente nada apresentou, conforme certificado em id. 121916495.
Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita em relação ao recurso especial.
Ante o exposto, em observância ao art. 99, §7o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Com o pagamento, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça